Tribunal: STF
Processo: HC 200005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jean Pablo da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 621.810/RJ.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, porque preso o paciente cautelarmente desde 13/12/19, sendo que a audiência de instrução, debates e julgamento ainda não foi realizada, estando designada para o dia 17/05/21.
    Aduz, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da custódia cautelar do paciente, pois “a decisão (…), além de pretérita e imotivada, consubstancia-se em critérios genéricos de gravidade abstrata do delito, não havendo apoio nas circunstâncias fáticas do caso concreto”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 621.810/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas. Vide:
    “Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
    "Quanto ao alegado excesso de prazo, anote-se que o feito segue curso regular. De acordo com informações prestadas e consulta processual, o Paciente foi preso na data de 13/12/2019 no Estado de São Paulo; em 16/12/2019 foi determinada sua notificação, efetivada em 28/04/2020; em 01/07/2020, a prisão foi reavaliada e mantida, nos termos do art. 316, p. único, do CPP e, na data de 02/09/2020, determinou-se o seu recambiamento e a intimação da Defensoria Pública para apresentação de defesa preliminar. 
    O lapso observado entre a notificação do Paciente e a intimação de sua defesa explica-se diante da superveniência de situação de força maior causada pela pandemia da Covid-19, o que acarretou, por determinação da Presidência do Tribunal de Justiça em atendimento às orientações emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão dos prazos processuais e de audiências. Constata-se, pois, não ter havido desídia por parte do juízo impetrado, encontrando-se justificada, ao menos até o momento, dentro de um critério de razoabilidade, em virtude do quadro excepcional vivenciado por toda a sociedade, a delonga experimentada na marcha processual, nos termos do art. 798, §4º, do CPP. 56015vkDe toda sorte, conforme salientado, a marcha processual já foi retomada, tendo sido remetidos os autos à douta Defensoria Pública para o oferecimento de resposta à acusação, divisando-se para breve o início da fase instrutória." 
    Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 
    Na hipótese, observa-se que o paciente foi preso cautelarmente em 13/12/2019. Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, verifica-se que o processo inicialmente reunia 77 réus, tendo sido determinado seu desmembramento em outros 10 processos. 
    Após o desmembramento, o paciente passou a figurar nos autos n. 0010291- 09.2018.8.19.0007. Não obstante, ante a dificuldade de localização do paciente e outro denunciado, os autos foram novamente desmembrados em relação a eles, figurando o paciente, atualmente, nos autos, 0021634-02.2018.8.19.0007. 
    Em 16/12/2019, foi determinada a notificação do paciente, o qual foi devidamente notificado em 28/4/2020. 
    Em 2/9/2020, foi determinado o recambiamento do paciente e sua intimação para apresentar defesa preliminar. 
    A defesa foi apresentada em 15/10/2020. 
    Atualmente, os autos aguardam a audiência de instrução, já designada para 17/5/2021. 
    Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que inicialmente reunia 77 acusados, tendo sido diligentemente desmembrado pelo juízo processante, por duas vezes, de modo a evitar atrasos na marcha processual. 
    Ademais, trata-se de processo que teve início a partir de investigação de larga escala, denominada "Operação Horse", envolvendo inúmeras diligências, como quebras de sigilos telefônicos, cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedição de pluralidade de cartas precatórias e análise de diversas petições e requerimentos das defesas. 
    Por fim, não se verifica desídia na condução do feito pelo Juízo processante, sendo certo que a impossibilidade da prática de alguns atos processuais decorreu de motivo de força maior, considerando a suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia, ressaltando se tratar, no caso, de processo físico.” 
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)
    Lado outro, quanto à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, consta da decisão questionada que, 
    “[n]o caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 
    Segundo se infere, o paciente já possui histórico criminal, inclusive com condenações com trânsito em julgado. Ademais, é apontado como integrante de associação criminosa atuante de forma estável e organizada no tráfico de drogas na cidade de Barra Mansa/RJ, mas com repercussões em outros estados. Das investigações que subsidiam a acusação, constata-se que o paciente seria fornecedor de grande quantidade de entorpecentes ao líder de uma das células criminosas do grupo. 
    E, ainda, conforme ressaltado no acórdão impugnado, a associação criminosa continuava a atuar quando da decretação da prisão preventiva, em 2018, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e a decretação da segregação cautelar. 
    Portanto, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 19.11.13; HC117.746, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, PRIMEIRA TURMA, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 04.10.13" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).”
    Revela-se, idôneo, portanto os fundamentos da custódia preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Anoto, por fim, que, cuidando-se no caso de investigação de crimes permanentes, tem prevalecido o entendimento neste STF de que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decreta a prisão preventiva (v.g. HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Faschin, DJe de 6/8/20). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente